Tribunal: TJSP
Processo: 1009418-57.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débitos cobrados extrajudicialmente pela ré, assim como condenação da ré em obrigação de fazer consistente em excluir seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome" e ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dívida prescrita – Pretensão de declaração da inexigibilidade de débitos cobrados extrajudicialmente pela ré, assim como condenação da ré em obrigação de fazer consistente em excluir seu nome da plataforma "Serasa Limpa Nome" e ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor – Insurgência do requerente – Pretensão de recebimento de indenização por dano moral e exclusão dos débitos da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Descabimento – Hipótese em que os débitos constam apenas da plataforma denominada "Serasa Limpa Nome" destinada à negociação de dívidas existentes, mas sem publicidade da informação – Ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de órgãos de proteção ao crédito e de indícios de cobrança vexatória ou abusiva – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que considerou recíproca a sucumbência entre as partes e condenou cada parte a pagar ao patrono da parte adversa honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa – Insurgência do autor – Cabimento – Hipótese em que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais foi arbitrado em patamar inferior ao mínimo previsto no artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil – Considerando a sucumbência recíproca das partes, a natureza da causa, o lugar de prestação do serviço, o tempo de tramitação do feito, bem como a responsabilidade assumida pelos advogados, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por cada uma das partes ao patrono da parte contrária para 10% do valor da causa – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.